Tribunal: STF
Processo: Rcl 55665
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento do tema 642 da repercussão geral. 4. Tribunal de origem não aplicou a sistemática da repercussão geral ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Interposição do ARE 1.423.797. 5. Inocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do CPC. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, tão somente para manter a negativa de seguimento da reclamação por motivo diverso.